Tribunal: TJBA
Processo: 8163826-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163826-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILDO SANTOS GARCES

Advogado(s)
:
JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença que reconheceu parcialmente a irregularidade de contrato de empréstimo consignado, mantendo, contudo, obrigação de devolução ou compensação de valores e fixando indenização por danos morais em valor reduzido, discutindo-se a inexistência de contratação válida, a restituição dos descontos e a adequação do quantum indenizatório.

Questão em discussão:
Definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; se deve ser afastada a devolução ou compensação de quantias; e se o valor da indenização por danos morais comporta majoração.

Razões de decidir:
Configurada a relação de consumo, com responsabilidade objetiva da instituição financeira; prova pericial grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura, não infirmada por contraprova; ausência de demonstração da contratação válida, impondo a nulidade do contrato; indevida a exigência de devolução de valores quando não comprovado o efetivo recebimento pelo consumidor; cabível a repetição do indébito em dobro diante da inexistência de engano justificável; dano moral configurado em razão de descontos indevidos em verba alimentar, sendo inadequado o valor fixado na origem, devendo ser majorado para atender ao caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do contrato, reconhecer a inexistência do débito, afastar a devolução ou compensação de valores, condenar à restituição em dobro dos descontos indevidos e majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00; Tese no sentido de que, comprovada fraude em contrato bancário por meio de perícia, impõe-se a nulidade da avença, com responsabilização objetiva da instituição financeira, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral adequada à gravidade do dano.

Legislação e Jurisprudência:
Art. 6º, VIII, art. 14 e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 373 do Código de Processo Civil. Súmulas 297 e 479 do STJ; EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8163826-82.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENILDO SANTOS GARCES e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,